Tribunal: TJES
Processo: 5012507-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Temporária; Requisição de Pequeno Valor - RPV
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012507-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: LAURINEY SANTOS ALMEIDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – VALOR QUE EXCEDE O LIMITE LEGAL – EVENTUAL RENÚNCIA NÃO MANIFESTADA NO JUÍZO DE ORIGEM – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – INVIABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preliminar de intempestividade
:

1.
Embora o Juízo de primeiro grau tenha fixado
astreintes
em desfavor da autarquia previdenciária em duas decisões anteriores, somente por meio do
decisum
ora agravado é que houve a consolidação da aplicação da multa, além da aplicação de nova sanção.

2.
Nesse contexto, tendo em vista que esta última decisão foi desafiada tempestivamente pelo INSS, assim como que a decisão que comina a multa diária como medida coercitiva não está sujeita à preclusão, conforme tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando julgamento do Tema Repetitivo nº 706, não há que se falar em intempestividade recursal.

3
.
Preliminar rejeitada.

Mérito
:

1
.
A partir do reconhecimento de que não houve o pagamento dos ofícios requisitórios expedidos, o Juízo de primeiro grau prolatou a decisão ora agravada, consolidando a multa devida pelo
INSS
em R$30.000,00 (trinta mil reais) e cominando nova multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), com limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais.

2.
O instituto agravante esclareceu em suas razões recursais que “apesar de no momento da elaboração da conta o valor cobrado ser inferior ao limite da RPV (R$59.702,62 ante R$59.880,00), quando da expedição da RPV, este valor ultrapassava o limite previsto, o que suscitou questionamento pelo Setor de Pagamentos da Autarquia”.

3
.
No entanto, a parte autora não se manifestou sobre eventual renúncia ao limite legal para expedição de Requisição de Pequeno Valor, nem no Juízo de origem e nem em contrarrazões recursais, limitando-se a sustentar o descumprimento das ordens judiciais de pagamento e a legalidade das multas impostas.

4
.
Pendente de apreciação a viabilidade de expedição de Requisição de Pequeno Valor, cujo limite é estabelecido por Lei em 60 (sessenta) salários-mínimos, para o pagamento do valor exequendo, devem ser excluídas as astreintes arbitradas em desfavor do
INSS
.

5.
Ademais, conquanto as astreintes, enquanto meio de execução indireta, cumpram importante papel coercitivo de cumprimento de obrigações de fazer e não fazer, a utilização deste instrumento revela-se incompatível com obrigações de pagar, conforme assentado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

6
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR a preliminar de intempestividade, para CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Conforme relatado, o

agravado
LAURINEY SANTOS ALMEIDA
argumentou, em sede preliminar, que “não restam dúvidas de que o
INSS
não impugnou a r. Decisão que determinou multa diária dentro do prazo legal que era cabido, de forma que deve ser reconhecida a preclusão temporal”.

Embora o Juízo de primeiro grau tenha fixado
astreintes
em desfavor da autarquia previdenciária em duas decisões anteriores, somente por meio do
decisum
ora agravado é que houve a consolidação da aplicação da multa, além da aplicação de nova sanção.

Nesse contexto, tendo em vista que esta última decisão foi desafiada tempestivamente pelo INSS, assim como que a decisão que comina a multa diária como medida coercitiva não está sujeita à preclusão, conforme tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando julgamento do Tema Repetitivo nº 706
1
, não há que se falar em intempestividade recursal.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

interpôs recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Acidentes de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital (Id nº 29079331, do processo de referência), nos autos da ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença movida em seu desfavor por
LAURINEY SANTOS ALMEIDA
,

que consolidou a sanção de R$30.000,00 (trinta mil reais) pela ausência de pagamento do valor executado, assim como arbitrou nova multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de inadimplência, limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais apresentadas no evento nº 6361649, a autarquia agravante sustenta, em síntese, que
(i)
“em sede de execução invertida, às fls. 296 o
INSS
apresentou cálculos no valor de R$ 59.702,62 para a parte autora e R$ 8.955,39 para o patrono, com data base em 12/2019. A parte autora concordou com o valor, na petição de fls. 299, solicitando o pagamento via RPV, ao fundamento de que o valor seria inferior ao limite do RPV (59.880)” (fl. 02);
(ii)
“o INSS alegou necessidade de renúncia ao excesso, pois apesar do valor expedido ser nominalmente inferior ao limite de 60 salários-mínimos na data-base quando da expedição da RPV, em razão da atualização e juros, o valor ultrapassara o limite de 60 salários-mínimos na data da expedição e, por isso, para o pagamento via RPV a parte autora deveria renunciar ao eventual excesso existente na data do depósito” (fl. 02);
(iii)
“o D. Magistrado de primeiro grau jamais poderia ter imposto multa cominatória, ou astreintes, para coagir o Ente Público a cumprir com uma obrigação de pagar” (fl. 03); e que
(iv)
“a recusa do INSS em realizar o pagamento em âmbito administrativo está embasada em justo motivo: o entendimento de que tal providência violaria a lei, que pode e deve prevalecer até que decisão judicial definitiva diga o contrário, proferida durante a fase de liquidação/cumprimento de sentença” (fl. 05).

Da análise do processo de origem denota-se que após o trânsito em julgado da decisão monocrática que, em sede de reexame necessário, confirmou a r. sentença condenatória proferida em primeiro grau (fl. 228), o agravado articulou cumprimento de sentença no valor de R$101.522,08 (cento e um mil, quinhentos e vinte e dois reais e oito centavos), sendo o principal líquido de R$78.726,91 (setenta e oito mil, setecentos e vinte e seis reais e noventa e um centavos) e os honorários advocatícios de sucumbência na ordem de R$11.223,19 (onze mil, duzentos e vinte e três reais e dezenove centavos), atualizados até 01/04/2018 (fl. 235).

Em resposta, o
INSS
impugnou os cálculos apresentados pelo exequente, alegando um excesso de execução na ordem de R$13.392,23 (treze mil, trezentos e noventa e dois reais e vinte e três centavos) (fls. 251/252).

Diante da ocorrência de fato novo, capaz de influenciar nos cálculos da execução (concessão administrativa da aposentadoria por invalidez ao autor), o
INSS
apresentou nova planilha, com o valor principal de R$59.702,62 (cinquenta e nove mil, setecentos e dois reais e sessenta e dois centavos) e R$8.955,39 (oito mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos) referentes aos honorários de sucumbência (fls. 295/297), atualizados até 12/2019, com a qual o autor concordou às fls. 299/300.

Depois de expedidas as requisições de pequeno valor em 03/09/2020 (fls. 305/306-verso), o exequente informou, em 02/05/2022, a inexistência de pagamento, o que ensejou a determinação de pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária arbitrada em R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais) (fl. 318).

Intimado da referida decisão, a autarquia agravante justificou que não foi possível a realização do pagamento do RPV diante da superação do limite de 60 (sessenta) salários-mínimos, o que enseja a possibilidade de renúncia do excesso ou a tramitação pelo regime de precatórios (fls. 319/319-verso).

Todavia, a partir do reconhecimento de que não houve o pagamento, o Juízo de primeiro grau prolatou a decisão ora agravada, consolidando a multa devida pelo
INSS
em R$30.000,00 (trinta mil reais) e cominando nova multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), com limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) (Id nº 29079331, do processo de origem).

Percebe-se que o instituto agravante esclareceu em suas razões recursais que “apesar de no momento da elaboração da conta o valor cobrado ser inferior ao limite da RPV (R$59.702,62 ante R$59.880,00), quando da expedição da RPV, este valor ultrapassava o limite previsto, o que suscitou questionamento pelo Setor de Pagamentos da Autarquia”.

No entanto, a parte autora não se manifestou sobre eventual renúncia ao limite legal para expedição de Requisição de Pequeno Valor, nem no Juízo de origem e nem em contrarrazões recursais, limitando-se a sustentar o descumprimento das ordens judiciais de pagamento e a legalidade das multas impostas.

Portanto, pendente de apreciação a viabilidade de expedição de Requisição de Pequeno Valor, cujo limite é estabelecido por Lei em 60 (sessenta) salários-mínimos
2
, para o pagamento do valor exequendo, devem ser excluídas as astreintes arbitradas em desfavor do
INSS
.

Ademais, conquanto as astreintes, enquanto meio de execução indireta, cumpram importante papel coercitivo de cumprimento de obrigações de fazer e não fazer, a utilização deste instrumento revela-se incompatível com obrigações de pagar, conforme assentado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DEVEDOR. ART. 461 DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE DA IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA NO ÂMBITO DAS OBRIGAÇÕES DE PAGAR QUANTIA. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. 1. Tira-se dos autos que o Estado de Goiás foi condenado às obrigações de implantar novo padrão remuneratório em favor de servidora aposentada (obrigação de fazer) e de pagar diferenças pretéritas daí resultantes (obrigação de pagar quantia). 2. Durante a execução do julgado, cumprida a obrigação de fazer, sobreveio a fixação de astreintes (art. 461 do CPC/1973), relativamente à alegada demora no pagamento das diferenças, gerando, pela parte credora, a posterior execução dos valores concernentes à multa diária.
3. Como referido, o emprego da técnica coercitiva da imposição das astreintes ocorreu no âmbito de obrigação de pagar quantia, ou seja, na mão contrária da jurisprudência consolidada neste STJ, no sentido de que a fixação da multa diária só tem espaço no plano das obrigações de fazer e não fazer, sendo vedada sua utilização no campo das obrigações de pagar. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.441.336/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019; AgInt no AREsp n. 1.117.488/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 16/3/2018; AGRG no AREsp n. 401.426/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 28/3/2016. 4. Recurso Especial do Estado conhecido e provido, em ordem a se cancelar a fixação das astreintes.
(STJ; REsp 1.747.877; Proc. 2018/0129769-7; GO; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; Julg. 20/09/2022; DJE 26/09/2022) (Sem grifos no original).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para afastar integralmente a multa cominada pela decisão recorrida (consolidada e nova fixação).

É como voto.

1
Tese firmada: A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.

2
Lei nº 10.259/2001: Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório.

§ 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput).

§ 2o Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão.

§ 3o São vedados o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, de modo que o pagamento se faça, em parte, na forma estabelecida no § 1o deste artigo, e, em parte, mediante expedição do precatório, e a expedição de precatório complementar ou suplementar do valor pago.

§ 4o Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido no § 1o, o pagamento far-se-á, sempre, por meio do precatório, sendo facultado à parte exeqüente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, da forma lá prevista.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o E. Relator para CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso.